Tribunal: TCU
Processo: 022.229/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 534/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro contra os termos do Acórdão 10.823/2021, prolatado na sessão de 17/8/2021. considerando que o interessado acima nominado foi notificado da deliberação recorrida na data de 24/8/2021; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 29/9/2021, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, ao recorrente e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 022.229/2021-3 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07). 1.2. Interessado: Carlos Antonio Guilhon Lopes (XXX.216.197-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.